Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-54.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701123-54.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA ALBERTINA DUMONT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 4o Juizado Especial Fazendário (autos 0738368-85.2021.2021) de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na abstenção da cobrança e dos descontos a título de reposição ao erário, referentes a ajustes na “proporcionalidade dos proventos”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] Recebo a inicial. Dispensado o relatório (art. 38, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Aduz a parte autora que, após processo administrativo, foi comunicada quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido a maior de provento de aposentadoria, indevidamente (ID 97869613, página 35), haja vista incorreções na sua base de cálculo. Defende que foi erro da administração e que agiu de boa-fé. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto nos seus vencimentos e de inscrever o nome da autora na dívida ativa. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ao contrário, ao que tudo indica, houve o pagamento a maior dos proventos de aposentaria da parte autora, isto é, em desconformidade com os ditames legais. Destaco que eventual discussão acerca da boa-fé ou má-fé demanda incursão probatória e a oitiva da parte contrária. Não há se falar, portanto, em acolhimento do pedido. Por fim, verifico que a matéria em debate é idêntica à tratada no recurso especial repetitivo - Resp1769206/AL -, no qual o Ministro Relator Benedito Gonçalves determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que versem sobre a seguinte questão "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública” (Tema 1009), sendo, de rigor, a sua aplicação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, porquanto destituído de plausibilidade do direito invocado e determino a suspensão do presente até decisão definitiva acerca do tema. Oportunamente transitado em julgado o recurso especial repetitivo - Resp1769206/AL, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se [...]. A parte agravante sustenta o descabimento de devolução dos valores percebidos de boa-fé, a par da ofensa ao devido processo administrativo. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Postula, ainda, a retomada do curso processual na origem, tendo em vista o julgamento do Tema 1.009 do STJ. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 31). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista, e com isso deferir a liminar em agravo de instrumento (CPC, art. 1019, I). Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: "a] presença de boa-fé do servidor; b] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração" (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF, DJE 22/11/2007). No caso concreto, somente por meio da cognição exauriente das alegações e documentos de parte a parte, mediante o estabelecimento do contraditório, se poderia concluir pela legalidade (ou não) do procedimento administrativo e dos seus desdobramentos (descontos ou cobrança). De outro giro, patente se revela o perigo de dano à parte agravante, por se tratar de verba alimentar. E não se constata perigo de dano inverso, porquanto a quantia poderá ser exigida pelo ente federativo ao final da lide, caso julgados improcedentes os pedidos (reversibilidade da medida). No mais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em análise de recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. Ao estabelecer a tese por maioria de votos, o colegiado modulou os efeitos da decisão para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão. A decisão da Corte Superior (publicada em 19.05.2021) resultou assim ementada (nosso realce): ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. TESE DEFINIDA NO TEMA 531-STJ. AUSÊNCIA DE ALCANCE NOS CASOS DE PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. 1. Delimitação do Tema: A afetação como representativo de controvérsia e agora trazido ao colegiado consiste em definir se a tese firmada no Tema 531/STJ seria igualmente aplicável aos casos de erro operacional ou de cálculo, para igualmente desobrigar o servidor público, de boa-fé, a restituir ao Erário a quantia recebida a maior. Documento: 122986286 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 19/05/2021 Página 1 de 3 Superior Tribunal de Justiça 2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), definiu-se que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, de boa-fé, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, o que está em conformidade com a Súmula 34 da Advocacia Geral da União - AGU. 3. O artigo 46, caput, da Lei n. 8.112/1990 estabelece a possibilidade de reposições e indenizações ao erário. Trata-se de disposição legal expressa, plenamente válida, embora com interpretação dada pela jurisprudência com alguns temperamentos, especialmente em observância aos princípios gerais do direito, como boa-fé, a fim de impedir que valores pagos indevidamente sejam devolvidos ao Erário. 4. Diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, onde o elemento objetivo é, por si, suficiente para levar à conclusão de que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito da não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional ou de cálculo, deve-se analisar caso a caso, de modo a averiguar se o servidor tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, de modo a se lhe exigir comportamento diverso perante a Administração Pública. 5. Ou seja, na hipótese de erro operacional ou de cálculo não se estende o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.244.182/PB (Tema 531/STJ), sem a observância da boa-fé objetiva do servidor, o que possibilita a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública. 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. 7. Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão. 8. Solução ao caso concreto (inciso IV do art. 104-A do RISTJ):Cinge-se a controvérsia na origem quanto à legalidade de ato administrativo que determinou aos autores, Professores aposentados entre 1990 a 1996, a devolução de valores pelo pagamento indevido de proventos correspondentes à classe de Professor Titular, ao invés de Professor Associado. Como bem consignado pelo acórdão recorrido, a pretensão de ressarcimento dos valores é indevida, haja vista que os contracheques dos demandados, de fato, não informam a classe correspondente ao provento recebido, impondo-se reconhecer que sua detecção era difícil. Assim, recebida de boa-fé, afasta-se a reposição da quantia paga indevidamente. 9. Recurso especial conhecido e não provido. Julgamento submetido ao rito dos Recursos Especiais Repetitivos (STJ, 1a Seção, REsp 1769306 / AL, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 10.03.2021, DJe 19.05.2021). Os mencionados fatores contribuem ao deferimento, em caráter precário, da abstenção da cobrança (e seus consectários), até o julgamento de mérito da demanda, a fim de assegurar o contraditório e à ampla defesa, à verificação da boa-fé (ou não) da parte agravante. Deferida a medida de urgência, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de efetuar descontos e cobranças relacionadas à “proporcionalidade de proventos”, até o julgamento de mérito da demanda. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de agosto de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito